Tribunal: TJSP
Processo: 2259555-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Ilegitimidade passiva da instituição financeira reconhecida de ofício. Débito automático de contrato fraudulento. Relação de consumo. Prestação de serviço. Responsabilidade da instituição pela aferição da regularidade da contratação. Risco do negócio. Legitimidade passiva que não pode ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Declaratória c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Ilegitimidade passiva da instituição financeira reconhecida de ofício. Débito automático de contrato fraudulento. Relação de consumo. Prestação de serviço. Responsabilidade da instituição pela aferição da regularidade da contratação. Risco do negócio. Legitimidade passiva que não pode ser afastada. Débito automático realizado a partir de informações de terceiros fraudadores, sem aferição da idoneidade da operação perante sua cliente. Decisão reformada. Inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda. Recurso provido.